Tribunal: STF
Processo: Rcl 11315
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-29
Data de publicação: 2012-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE N. 3.395/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM A AÇÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.